Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FIGURA PÚBLICA. OFENSA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM EVENTO OFICIAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor (Deputado Federal), bem como Apelação adesiva interposta pelo réu em face da sentença que condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se são devidos danos morais; (ii) em caso positivo, estabelecer se o valor fixado é adequado; e (iii) verificar se a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral consiste na lesão grave a um interesse extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade. No caso, houve lesão à honra do autor, uma vez que o réu utilizou expressão pejorativa em evento público, transmitido ao vivo, para se referir ao autor.
4. A democracia e o Estado Democrático de Direito devem preservar a livre manifestação de ideias, garantindo a liberdade de expressão. Todavia, a livre manifestação de pensamento não isenta a pessoa que se utilizou desse direito de responder cível e penalmente pelas palavras e expressões utilizadas, sendo cabível indenização por dano moral sempre que houver excesso e a manifestação atingir os direitos da personalidade de terceiros, como no caso dos autos.
5. Deve-se garantir a liberdade de expressão, permitindo que se fale o que quiser, sempre que quiser, sem prejuízo de essa pessoa responder na esfera cível (e até criminal) pelos eventuais excessos.
6. Em que pese o autor ser figura pública no cargo de Presidente da Câmara dos Deputados e estando sujeito a críticas mais acintosas do que outras pessoas, isto não faz com que seja “normal” que durante evento oficial promovido por aquele Órgão, seja alvo de trocadilho demasiadamente pejorativo contra a sua pessoa.
7. A fixação do montante indenizatório deve atender aos fins de compensação ao lesado e atenuação do sofrimento, considerando a condição econômica das partes, o grau de culpa, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7.1. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado em sentença se mostra proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade.
8. A condenação em valor inferior ao reclamado a título de danos morais não configura sucumbência recíproca, conforme Enunciado de Súmula 326 do STJ.
8.1. Recurso do autor provido para que os honorários sucumbenciais sejam arcados integralmente pela parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida
Tese de julgamento: “O direito à liberdade de expressão não isenta a pessoa que se utilizou desse direito de responder na esfera cível pelas palavras e expressões utilizadas, sendo cabível indenização por dano moral sempre que houver excesso e a manifestação atingir os direitos da personalidade de terceiros.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, art. 5o, incisos IV, IX e X; CC, art. 944, parágrafo único, art. 953, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1412234, 0714358-56.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/04/2022, p.11/04/2022. TJDFT, Acórdão 1872075, 07058748620198070001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024, p. 17/06/2024.